Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE FRAUDADO. INCLUSÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda, em razão do art. 17 do CDC, a empresa individual ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3. Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a empresa apelante recebeu cheques supostamente emitidos pelo autor, porém, mais adiante, em outra demanda, descobriu-se que se tratava de cheques fraudados por terceiro, porém, o nome do autor foi inscrito em cadastros de inadimplentes e os títulos protestados, o que se afigura suficiente para a configuração do prejuízo moral in re ipsa.
4. O quantum a ser fixado deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se ser viável a redução da compensação a título de danos morais fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois a ofensora se trata de uma pequena empresa instalada em Brazlândia, o ofendido não ostenta características fora da média, e a ofensora também foi vítima da fraude, pois entregou mercadoria à vista de cheques fraudados.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA